Tribunal: STF
Processo: AI 403042
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES OBJETIVOS
DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5.º, XXXV, XXXVI, LIV, LV E
LXIX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.